Tribunal: TJES
Processo: 5000201-91.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-91.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENVINDO GERALDO ZIVIANI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de Acórdão que, por unanimidade, não conheceu de Recurso de Apelação Voluntária devido à ausência de dialeticidade. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que as razões recursais atacaram implicitamente os fundamentos da Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão padece de omissão ao não conhecer da Apelação Voluntária por ausência de dialeticidade, ou se a insurgência do Recorrente configura mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
O Acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada a ausência do requisito de admissibilidade da dialeticidade, ao constatar que a Apelação Voluntária não atacou o fundamento central da Sentença.
As razões da Apelação Voluntária limitam-se a reiterar a tese de interrupção do tempo de serviço por afastamentos médicos, premissa que o Juízo de origem já havia considerado ao decidir pelo reinício da contagem em novo período.
O Recorrente ignora o ponto nevrálgico da Sentença de Primeiro Grau, que fundamentou o direito do servidor no implemento do decênio compreendido entre 11/03/1999 e 11/03/2009, atestado por documentos da própria Polícia Militar.
A deficiência de fundamentação do Recurso de Apelação Voluntária afasta a existência de qualquer vício de omissão a ser sanado nesta via.
A utilização de Aclaratórios com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito do que foi decidido revela-se incabível perante o ordenamento processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da Sentença configura vício de dialeticidade que impede o conhecimento do Recurso de Apelação Cível. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000201-91.2022.8.08.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BENVINDO GERALDO ZIVIANI

Advogados: AMARILDO ADOLFO - OAB ES30296-A; MEKSON CARVALHO ROSSINI - OAB ES29395-A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18194284) em face do
ACÓRDÃO
(id. 17129634) proferido por esta Egrégia
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,

que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade e
não conheceu
do
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 14629055) interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

mantendo a
SENTENÇA
(id. 14629053) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
,

no bojo do
AÇÃO DE COBRANÇA,
ajuizada por
BENVINDO GERALDO ZIVIANI,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do Autor à licença especial relativa ao decênio compreendido entre os anos de 1999 e 2009, e improcedente em relação ao 3º decênio, condenando o Ente Estatal ao pagamento da respectiva conversão em pecúnia, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O
Acordão
objurgado concluiu por acolher a preliminar de Contrarrazões relativa à ausência de dialeticidade recursal.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar as razões recursais, porquanto ainda que subsista reiteração de argumentos da Contestação, era intrinsecamente incompatível com o fundamento da Sentença, atacando-o de forma implícita, salientando que a repetição de fundamentos é admitida pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal quando for possível extrair a irresignação com o
decisum
impugnado, pugnando, assim, pelo conhecimento do Recurso de Apelação Voluntária.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido de Benvindo Geraldo Ziviani para condenar o ente público ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade, ao deixar de impugnar o fundamento central da sentença, que reconheceu o direito do servidor com base no reinício da contagem do decênio aquisitivo após a interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos incisos II e III do art. 1.010 e no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera reiteração de teses ou alegações genéricas.

4) A sentença recorrida fundamentou a procedência do pedido no reconhecimento de que, após a interrupção da contagem de tempo de serviço em razão de afastamentos médicos, houve o reinício e o posterior implemento de novo decênio (11/03/1999 a 11/03/2009), fato comprovado por documentos administrativos da própria Polícia Militar.

5) As razões do recurso de apelação se limitam a argumentar sobre a interrupção da contagem do tempo de serviço pelos afastamentos médicos, tese que não controverte o núcleo da decisão, pois ignora o fundamento principal utilizado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, o reinício da contagem e o preenchimento do requisito temporal em novo período.

6) A ausência de impugnação específica sobre a validade dos documentos administrativos que atestaram o cumprimento do novo decênio ou sobre a impossibilidade jurídica do reinício da contagem evidencia que a peça recursal não dialoga com a ratio decidendi da sentença.

7) O não enfrentamento do pilar argumentativo da decisão judicial configura violação ao princípio da dialeticidade, o que acarreta a inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal.”

(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 5000201-91.2022.8.08.0015. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do Julgamento: 14/11/2025).

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que este Órgão Fracionário já chegou a um
veredicto
unânime quanto à questão novamente suscitada, alusiva à ausência do requisito de admissibilidade intrínseco, afeto à dialeticidade recursal, consignando, expressamente, que o Recurso de Apelação Voluntária não atacou o fundamento central da Sentença que reconheceu o direito do Autor, com base no ocorrência de
reinício da contagem
do prazo para aquisição do direito à licença.

Nestes termos, o voto do Eminente
Desembargador relator

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
assim expõe,
in verbis
:

“In casu,
a leitura atenta da sentença revela que a ratio decidendi do magistrado sentenciante não negou a ocorrência da interrupção da contagem do tempo de serviço do militar em razão dos afastamentos médicos.

Pelo contrário,
o douto juízo a quo partiu dessa premissa fática, reconhecida por ambas as partes, para, em seguida, assentar o convencimento em fato diverso: o reinício da contagem e o ulterior implemento de novo decênio, entre 11/03/1999 e 11/03/2009
, conforme expressamente reconhecido em documentos emanados do Subcomandante-Geral e do Diretor de Recursos Humanos da PMES.

Não obstante,
as razões recursais do Estado do Espírito Santo se mostram monotemáticas e divorciadas desse fundamento central.

Limitou-se o apelante a insistir, exaustivamente, na tese de que os afastamentos médicos superiores a 60 (sessenta) dias interrompem a contagem do decênio — fato, repise-se, incontroverso e já considerado na decisão recorrida.

À evidência, o recurso não enfrenta o núcleo argumentativo da sentença.

Em nenhum momento o apelo se dedica a refutar a validade ou a força probante dos documentos administrativos que atestaram o cumprimento do requisito temporal em novo período, nem argumenta sobre eventual impossibilidade jurídica do reinício da contagem.

Portanto, a peça recursal não dialoga com a decisão.

Em verdade, ela a ignora o ponto nevrálgico, o que caracteriza a deficiência de fundamentação que a doutrina e a jurisprudência designam como ausência de dialeticidade.”

Nestes moldes, a irresignação recursal constante do Recurso de Apelação Voluntária, exclusivamente pautado na interrupção do decênio relativo ao período de 11/01/1998 a 11/01/2008, não se revela hábil, com base na dialética necessária, para infirmar os fundamentos da Sentença que reconheceu como válido o cômputo do período de 11/03/1999 e 11/03/2009, para aquisição do direito vindicado na Exordial.

Neste particular, imperioso consignar o fundamento lançado na Sentença objurgada,
in litteris:

“FUNDAMENTAÇÃO

DO DIREITO À LICENÇA ESPECIAL RELATIVA AO 2º (SEGUNDO) DECÊNIO

O Estado alega que o autor não teria direito à licença especial referente ao segundo decênio (11/01/1998 a 11/01/2008) em razão de um afastamento superior a 60 (sessenta) dias.

Contudo, o próprio ente público reconhece que o autor completou um período de trabalho ininterrupto entre 11/03/1999 e 11/03/2009 (ID. 17783516), o que configura um decênio completo conforme a Lei Complementar nº 080/1996.”

Nestes moldes, não se há falar em qualquer vício de omissão no julgado, evidenciando a nítida pretensão de rediscussão da matéria alusiva ao não conhecimento do Recurso de Apelação Voluntária através dos presentes Aclaratórios, o que se afigura indevido.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.